Tribunal: TJSP
Processo: 2203652-12.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
Recurso – Embargos de Declaração – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do NCPC - Prequestionamento – Imprestabilidade da via processual eleita – Caráter infringente do recurso - Inadmissibilidade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDEC.No: 2203652-12.2020.8.26.0000/50000- Santa Rita do Passa Quatro Voto 32518
Registro: 2020.0001047706
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2203652-12.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santa Rita do Passa Quatro,
em que é embargante USINA MARINGÁ INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA., é
embargado ANTÔNIO ROBERTO PERUCHI IBATÉ ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDEC.No: 2203652-12.2020.8.26.0000/50000- Santa Rita do Passa Quatro Voto 32518
VOTO No: 32518
EDEC.No: 2203652-12.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SANTA RITA DO PASSA QUATRO
EBTE. : USINA MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL).
EBDO. : ANTONIO ROBERTO PERUCHI IBATÉ ME.
Recurso
Embargos de Declaração
Ausência dos
pressupostos do art. 1.022 do NCPC - Prequestionamento
Imprestabilidade da via processual eleita
Caráter
infringente do recurso - Inadmissibilidade
Embargos
rejeitados.
1 - Cuida-se de embargos de declaração
opostos contra o acórdão de fls. 27/34 que, por votação
unânime,
deu
provimento
ao
agravo
de
instrumento
interposto pelo embargado.
Sustenta a embargante que esta Turma
Julgadora incorreu em omissão ao não enfrentar no v.
acórdão questões relevantes contidas nos autos principais
(ação de conhecimento e cumprimento de sentença). Ocorre
que ao darem provimento ao recurso da embargada para que
a perícia contábil fosse totalmente custeada pela parte
vencida na fase de conhecimento, deixaram de observar o
fato de que a ação principal fora parcialmente
procedente, tendo a embargada até mesmo sido condenada a
pagar honorários sucumbenciais aos patronos da embargante
(sentença fls. 454/459; v. acórdão fls. 551/555). Como se
depreende
dos
autos
principais, a sucumbência
foi
recíproca e, portanto, atrai a hipótese legal do artigo
86 do NCPC. Com o devido e merecido respeito, o v.
acórdão também não considerou o fato de a embargada, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDEC.No: 2203652-12.2020.8.26.0000/50000- Santa Rita do Passa Quatro Voto 32518
cumprimento de sentença, reconhecer em parte o excesso de
execução arguido pela ora embargante em impugnação, fato
que, consequentemente, tornará a sucumbência, mais uma
vez, recíproca (fls. 01/03).
Requer sejam julgados procedentes seus
Embargos
Declaratórios,
inclusive
com
efeitos
infringentes, para prequestionamento (art. 1023, CPC) da
matéria invocada e sanada a omissão apontada, sob pena de
caracterizar negativa jurisdicional e violar diretamente
os dispositivos legais e constitucionais invocados (fls.
03)..
Recurso formalmente em ordem e tempestivo.
É o relatório do necessário.
2 - Os embargos de declaração têm por objetivo aclarar
a decisão omissa, obscura ou contraditória, conforme disposto no artigo
1.022, do Código de Processo Civil.
No caso dos autos, o acórdão não padece de quaisquer
vícios.
As alegações expendidas pela embargante no presente
caso manifestam apenas a sua irresignação acerca da forma como foi
decidida a questão quando do julgamento do agravo. Em outras palavras, a
pretensão é apenas da alteração do julgado, por discordância com relação à
tese adotada. Para isso, a embargante deve se valer da via adequada, que
não é a dos embargos de declaração.
Não
há,
portanto,
omissões,
obscuridades
ou
contradições, mas apenas interpretação dada aos fatos ventilados nos autos
de forma diversa da pretendida pela insurgente.
Transcreve-se abaixo trecho do citado acórdão:
“(...).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDEC.No: 2203652-12.2020.8.26.0000/50000- Santa Rita do Passa Quatro Voto 32518
Pois bem. A deliberação do juízo 'a quo' é no
sentido de que há divergência entre as partes quanto a
valores da obrigação, decorrendo daí a necessidade de
perícia contábil visando o cálculo dos valores devidos.
É facultado ao magistrado eleger expert de sua
confiança para elaboração de laudo pericial a fim de melhor
elucidação dos fatos e convencimento para julgamento da
causa.
Por outro lado, no que diz respeito ao ônus do
pagamento
dos
honorários
periciais,
respeitado
o
entendimento do magistrado 'a quo', devem ser suportados
pelo devedor sucumbente na ação de conhecimento,
conforme entendimento firmado pelo E. Superior Tribunal de
Justiça, que ao julgar o Recurso Especial processado sob o
rito do art. 543-C do CPC/73, já se posicionou ao sinalar que
as verbas posteriores ao julgamento de mérito da lide
também devem ser custeadas pela parte vencida.
Confira-se:
(...).
Desse modo, a divisão do adiantamento dos
honorários periciais entre as partes quando determinada pelo
juízo, nos termos do art. 95 do Código de processo civil, não
se aplica para na fase liquidatória, de acordo com o julgado
acima mencionado:
“Ora, se o débito é imputado ao vencido, e
já se sabe quem foi vencido na demanda, não faz
sentido atribuir a antecipação da despesa ao
vencedor para depois imputá-la ao vencido.
É mais adequado e efetivo imputar o
encargo diretamente a quem deve suportá-lo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDEC.No: 2203652-12.2020.8.26.0000/50000- Santa Rita do Passa Quatro Voto 32518
Desse modo, as regras dos arts. 19 e 33 têm
aplicabilidade somente até o trânsito em julgado da
sentença.
Após, incide diretamente a regra do art. 20
do Código de Processo Civil, que imputa os
encargos ao derrotado, preservando-se a parte que
venceu a demanda.”
E em casos semelhantes, este Tribunal vem
seguindo a mesma orientação:
(...).
Neste contexto, a decisão agravada merece
reparo para que a perícia contábil seja custeada pela parte
vencida na fase de conhecimento, no caso, o agravado.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo de
instrumento interposto” (fls. 27/34).
Pois bem. Em que pese o artigo 95, caput, do
Código de Processo Civil, determine que as despesas para a
realização de perícia determinada de ofício, como no
presente caso, seja rateada entre as partes, tal previsão
não se aplica nos casos de liquidação de sentença pois já
houve no título judicial a fixação da sucumbência do
vencido quanto às custas e despesas processuais.
No caso em questão, muito embora na fase de
conhecimento, tenha se reconhecido a sucumbência recíproca, em diferentes proporções (fls.
454/459,
467/468, 512/521 e 551/555, autos originários), tal regra
não se aplica a fase autônoma de liquidação, em razão do
entendimento exarado pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, em sede de recurso repetitivo, quando do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDEC.No: 2203652-12.2020.8.26.0000/50000- Santa Rita do Passa Quatro Voto 32518
julgamento do Recurso Especial no 1.274.466/C, Temas nos
671, 672 e 871, nos seguintes termos:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA PROCESSUAL CIVIL TELEFONIA CONTRATO
DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA COMPLEMENTAÇÃO DE
AÇÕES
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA
HONORÁRIOS
PERICIAIS ENCARGO DO VENCIDO 1. Para fins do
art. 543-C do CPC: (1.1) "Na liquidação por
cálculos
do
credor,
descabe
transferir
do
exequente para o executado o ônus do pagamento
de honorários devidos ao perito que elabora a
memória de cálculos". (1.2) "Se o credor for
beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se
determinar
a
elaboração
dos
cálculos
pela
contadoria judicial". (1.3) "Na fase autônoma de
liquidação de sentença (por arbitramento ou por
artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos
honorários periciais" 2. Aplicação da tese 1.3
ao caso concreto 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO”
(Recurso Especial no 1.274.466/SC; Rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino; Órgão Julgador: S2 -
Segunda Seção; Data do Julgamento: 14/05/2.014;
Data da Publicação/Fonte: DJe 21/05/2.014)
Nestes termos, resta evidente que o art.
95, caput, do Código de Processo Civil tem aplicabilidade
somente até o trânsito em julgado da sentença; após, com
a definição da parte vencedora e da parte vencida, incide
o art. 82, § 2o, do mesmo Diploma Processual.
Em suma, ao contrário do que entende a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDEC.No: 2203652-12.2020.8.26.0000/50000- Santa Rita do Passa Quatro Voto 32518
embargante, irrelevante se a prova pericial foi postulada
pela parte exequente, pela parte executada, por ambas as
partes, ou determinada de ofício pelo juízo. Havendo
sentença transitada em julgado que definiu a parte
vencida e sendo a perícia necessária para o cumprimento
desta mesma sentença, compete a ela (parte vencida) o
custeio da prova.
Nesse mesmo sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COBRANÇA
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA Decisão que carreou à
agravante o pagamento dos honorários periciais
Pleito de reforma da decisão Cabimento Na fase
de cumprimento de sentença já houve a condenação
do vencido ao pagamento das custas/despesas
processuais Sucumbência recíproca fixada em
sentença
Irrelevância
Liquidação
que
se
restringe a apuração do valor devido pela
agravada, ou seja, a parcela em que ela foi
vencida Pagamento dos honorários periciais que
deve
ficar
a
cargo
exclusivamente
da
agravada/executada Precedente do STJ em Recurso
Repetitivo, TEMAS nos 671, 672 e 871 Decisão
reformada AGRAVO DE INSTRUMENTO provido, para
atribuir à agravada o pagamento dos honorários
periciais definitivos, devendo a agravante ser
ressarcida do montante já disponibilizado” (TJSP; Agravo de Instrumento
2066499-68.2019.8.26.0000; Relator (a): Kleber
Leyser de Aquino; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Privado; Foro de Itu - 1a Vara Cível;
Data
do
Julgamento:
29/05/2019;
Data
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDEC.No: 2203652-12.2020.8.26.0000/50000- Santa Rita do Passa Quatro Voto 32518
Registro: 29/05/2019).
Deste
modo, a alteração do entendimento
exposto desafia a interposição de recurso próprio, pelo
interessado.
De resto, o prequestionamento expresso
nada mais é do que a clara manifestação da matéria que se
traz à apreciação do julgador. Por isso, é desnecessária
a citação de toda a legislação correlata à matéria para
manejar os recursos extremos.
Nesse sentido, já se manifestou o C.
Superior Tribunal de Justiça:
“O
prequestionamento
consiste
na
apreciação e na solução, pelo tribunal de
origem, das questões jurídicas que envolvam a
norma positiva tida por violada, inexistindo a
exigência de sua expressa referência no acórdão
impugnado” (STJ-Corte Especial, ED no Resp
162.608-SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j.
16.6.99,
receberam
os
embargos,
v.u.,
DJU
16.8.99, p. 37).
As Súmulas 282, 317 e 356 do STF e 211 do
STJ, que tratam do prequestionamento, não aludem a
qualquer “obrigação de citação de fundamento legal,
quando a própria lei satisfaz-se com os fundamentos
jurídicos da decisão. Que, no caso, examinou a lide em
todos os seus contornos e lhe deu a solução condizente
com o discurso que antecedeu o dispositivo” (ED no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDEC.No: 2203652-12.2020.8.26.0000/50000- Santa Rita do Passa Quatro Voto 32518
232.217.5/8-01, rel. Des. Coimbra Schmidt).
Em suma, tem-se que o acórdão embargado
analisou
convenientemente
a
matéria
controvertida,
inexistindo qualquer omissão, obscuridade ou contradição
a ser sanada.
Pelo exposto, rejeitam-se os presentes
embargos de declaração.
JACOB VALENTE
Relator